Tribunal: TJMT
Processo: 1030032-81.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030032-81.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EDINALVA HENRIQUE CARNEIRO - CPF: 522.596.331-53 (AGRAVANTE), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO E ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA –
RECURSO PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os honorários advocatícios devem ser adequados quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o montante da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

A agravante
pugna pela condenação do agravado
à indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 e pede a majoração da verba honorária
.

A
duz que
“não há que se falar que o presente caso trata-se de mero aborrecimento, vez que, houve prática criminosa de falsificação da assinatura lançada no malsinado contrato de empréstimo consignado, fato devidamente comprovado por perícia grafotécnica, ultrapassando os limites do mero dissabor, não podendo o Judiciário menosprezar tal ato criminoso”
.

Sustenta que
“restando comprovada a má intenção do Agravado, seu ato ilícito deve ser reprimido através de fixação de indenização por danos morais, concedendo à Agravante a tutela jurisdicional, reparando o dano sofrido, e ainda, servirá como função repreensora, preventiva e educativa ao causador do dano”
.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 169242680).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada afirma na inicial da Ação que houve a inclusão no dia 13.10.2020 um empréstimo consignado de R$ 2.172,10 (Contrato n. 010001515413), o qual não reconhece.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O agravado anexou cópia do suposto Contrato, todavia a perícia grafotécnica realizada no feito (ID.
157748686
) foi conclusiva no sentido de que:

“(...)

5°) Queira o Sr. Perito Judicial esclarecer se é autêntica a firma (e rubricas) atribuída a MARIA EDINALVA HENRIQUE CARNEIRO no contrato questionado de fls. dos autos? (SIC).

Resposta: não
, vide item VII – DOS EXAMES, letra “e” – Análise de Autenticidade, páginas: 26 a 34, do presente Laudo Pericial.

(...)

c) Diante da experiência e formação do Sr. Perito, acredita-se que seria possível uma pessoa leiga, sem formação técnica desconfiar que se trata de uma imitação? (SIC).

Resposta: sim
.

d) Na opinião técnica do Sr. Perito a falsificação pode ser considerada “grosseira” ou de fácil percepção? (SIC).

Resposta: “grosseira” ou de fácil percepção.

(...)

1°) A assinatura lançada no documento fornecido pelo Requerido (Id 51905723 dos autos), proveio do punho da Requerente? (SIC).

Resposta: não.

2°) Com base no material fornecido pela Requerente para a realização da presente Perícia Grafotécnica, a assinatura a ela atribuída no documento de Id 51905723 dos autos, é falsa? (SIC).

Resposta: sim.

(...)”.

Dessa maneira, foi reconhecida a nulidade do contrato, mas foi indeferido o pedido de indenização por dano moral.

A contratação de empréstimo por falsário é risco inerente à atividade do réu e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a apelada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido”.
(REsp 1197929/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS e MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO – ART. 85, §2o, DO CPC -PERCENTUAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC).

Havendo condenação, a verba honorária deve incidir sobre esse montante (§2o, do art. 85, do CPC) e o percentual deve ser reduzido se estiver em desconformidade com os requisitos do §2o do art. 85 do CPC. (N.U. 1002922-83.2020.8.11.0011, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 26/04/2023)

Sobre os honorários advocatícios,
p
ara defini-los, deve-se observar
os critérios dispostos no §2o, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”. (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Nesta lide foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, considerando a fixação do montante indenizatório, deve ser alterado o parâmetro para 10% sobre a condenação.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para condenar o agravado à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em razão do resultado do julgamento da Apelação
inverto o ônus da sucumbência, devendo o réu arcar com as custas e os honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023